Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CRÉDITO. APURAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. REPETIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO PELA ANTIGA EXECUTADA. DÉBITO EXEQUENDO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. DECISÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. QUESTÕES RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. FÓRMULA DE LIQUIDAÇÃO E INCREMENTO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. DISPENSA DO PRESSUPOSTO. REABERTURA DE OPORTUNIDADE PARA RENOVAÇÃO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE.
1. A legislação processual tem eficácia imediata, alcançando inclusive os processos em curso, ressalvados os atos praticados e aperfeiçoados sob a égide da lei anterior, que não são nem podem ser alcançados pela nova disciplinação legal, daí porque, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo executado por não ter suprido o exigido pela legislação então vigente no concernente à prévia segurança do juízo, pressuposto de procedibilidade do incidente, o advento de nova lei processual, com a abolição daquela condição, não implica a repristinação da faculdade que assistia ao executado de aviar sua defesa sem assegurar o juízo, com o retrocesso do itinerário procedimental.
2. Proferida decisão fixando o valor do crédito executado e definindo a fórmula de atualização da obrigação e dos acessórios moratórios que o incrementarão, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada, sendo assegurado ao executado, defronte atualização do débito, se pronunciar apenas sobre o acerto da conta em compasso com os parâmetros anteriormente definidos.
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subseqüentes.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.